Tribunal: TJSP
Processo: 1047833-71.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAIS MILITARES – Pretensão de incorporação dos décimos relativos à Gratificação de Representação, com o recálculo dos vencimentos e reflexos legais – Sentença de concessão da ordem – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – PRELIMINARES da apelante – Sobrestamento do feito e carência da ação – Afastamento de ambas –

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAIS MILITARES – Pretensão de incorporação dos décimos relativos à Gratificação de Representação, com o recálculo dos vencimentos e reflexos legais – Sentença de concessão da ordem – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – PRELIMINARES da apelante – Sobrestamento do feito e carência da ação – Afastamento de ambas – IRDR no 2178554-93.2018.8.26.0000, julgado em 29/11/2.019, que aponta a aplicação da Lei Comp. Est. no 813, de 16/07/1.996, aos integrantes da Assessoria Militar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, enquanto a presente ação versa sobre policias militares integrantes da referida assessoria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Sobrestamento determinado no IRDR que não se aplica ao caso em apreço – Possibilidade de incorporação dos décimos relativos à gratificação por servidores que estejam exercendo a função, observados os requisitos para tanto – MÉRITO – Gratificação de Representação concedida nos termos do art. 135, III, da Lei Est. no 10.261, de 28/10/1.968 – Possibilidade de incorporação, obedecidos os parâmetros estabelecidos na Lei Comp. Est. no 813, de 16/07/1.996 – Incorporação limitada à data da promulgação da Em. Const. no 103, de 12/11/2.019 – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO providos em parte, apenas para limitar a incorporação da Gratificação de Representação aos vencimentos dos apelados até a data da promulgação da EC no 103, de 12/11/2.019.